Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711849-26.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. F. APELADO: B. H. S. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edson Garces Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Esta Relatoria intimou o apelante para manifestar-se sobre o seu interesse em requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consignei que, no mesmo prazo, o apelante deveria pronunciar-se sobre as alegações de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de inovação recursal formuladas em contrarrazões (id 66018247). O apelante informou que o Advogado Bruno Medeiros Durão teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa e requereu a habilitação da Advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ n. 245.274, por meio de substabelecimento sem reservas de poderes. Manifestou-se sobre o requerimento de atribuição de efeito suspensivo e requereu a prorrogação do prazo processual para possibilitar o devido andamento do feito (id 67073543). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de prorrogação do prazo para a manifestação sobre as alegações suscitadas em contrarrazões. Acrescentou que o apelante não juntou o substabelecimento dos poderes à Advogada Lorena Pontes Izequiel aos autos e determinou a intimação do apelante para a sua regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 18.12.2024 e o prazo para atendimento à determinação judicial terminou em 27.1.2025, sem a manifestação do apelante. (id 68075314). É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. A regularidade da representação processual é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal. A apelação foi subscrita pelo Advogado Bruno Medeiros Durão OAB/RJ n. 152.121. O apelante manifestou-se para informar que o seu patrono teve a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa e requereu a habilitação da Advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ n. 245.274, por meio de substabelecimento dos poderes outorgados ao causídico. Todavia, quedou-se inerte em juntar aos autos o substabelecimento de poderes outorgados à Advogada Lorena Pontes Izequiel Leal conquanto intimado para essa finalidade. O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil[1] enuncia que a inexistência de regularização da representação processual acarreta o não conhecimento do recurso diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. Esse é o entendimento firmado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confiram-se ementas de julgados nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. OUTORGA DE SUBSTABELECIMENTO SEM INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, constatada irregularidade ou defeito processual, no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado na pessoa de seu advogado, para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Nos termos do art. 103 e seguintes do CPC, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído. 3. O substabelecimento de mandato, desacompanhado do instrumento de procuração outorgado pela parte ao patrono, não é suficiente à aferição dos poderes substabelecidos, ressaindo evidente a irregularidade da representação processual. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1949004, 0719599-68.2021.8.07.0003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É necessária a regularização da representação processual, com a juntada dos instrumentos procuratórios outorgados pelos autores, em cumprimento individual de sentença coletiva movido exclusivamente pelos exequentes sem a participação da entidade sindical legitimada extraordinária. 2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC. 2.1. Hipótese em que o substabelecimento juntado aos autos se mostrou genérico, de modo que a ausência de informações da parte e do advogado outorgante acerca dos poderes conferidos ao procurador que recebeu o substabelecimento evidencia a irregularidade na constituição do causídico. 3.Deve constar expressamente do instrumento de mandato poderes especiais para desistir da ação. Não incluídos pelo exequentes, entre os poderes de representação judicial expressos na procuração conferida ao advogado, esse poder especial de desistir da demanda proposta, inviável que postulem ao juízo a homologação da desistência que manifestaram por ausência de regularidade formal do instrumento de mandato trazido aos autos para a prática desse ato processual pelo causídico que os representa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1870458, 0710450-66.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Ante o exposto, não conheço da apelação diante da inexistência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual em grau recursal nos termos dos arts. 76, § 2o, inc. I e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo como Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.